Tribunal: TJPA
Processo: 0804350-02.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804350-02.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSÉ JUNIOR BARBOSA FONSECA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE BREVES

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

PROCESSO Nº.
0804350-02.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO DE LIMINAR

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

DEFENSOR PÚBLICO KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES

PACIENTE: JOSÉ JÚNIOR BARBOSA FONSECA

IMPETRADO: JUÍZO DA
1ª VARA CRIMINAL DE BREVES

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0801112-76.2020.8.14.0010

PROCURADORA:
MARIA DO SOCORRO M. CARVALHO MENDO

RELATOR
:
Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. FURTO QUALIFICADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REGULAR. ILEGALDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA. IMPROCEDÊNCIA
. CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA
. ORDEM CONHECIDA E NÃO CONCEDIDA.

No que se refere ao acordo de não persecução penal, trata-se de competência do MPE, tendo este sido negado, porém, devidamente fundamentado pelo MPE.

Afigura-se improcedente a alegação de ilegalidade da decisão constritiva, quando devidamente fundamentada pelo juízo
a quo
,

porquanto necessária para
garantia da ordem pública.

Em juízo de proporcionalidade, alternativas legais menos aflitivas se mostram insuficientes para proteger o bem ameaçado pela liberdade do paciente.

Ordem conhecida e não concedida, a fim de cassar a medida liminar anteriormente concedida.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório
, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado, em favor do nacional José Júnior Barbosa Fonseca, contra ato do juízo da 1ª Vara de Breves que indeferiu o pedido de revogação e manteve a prisão preventiva do coacto, dando continuidade à instrução processual.

Informa o impetrante que o paciente se encontra custodiado desde o dia 26/12/2020, por
suposta

infração ao tipo penal insculpido no art. 155, §1º e §4º, I e IV do CP.

Assevera
ilegalidade da decisão que determinou a continuidade da instrução em face da falta de justa causa na propositura da ação penal, tendo em vista que o Ministério Público deixou de oferecer o acordo de não persecução criminal e, da ausência de fundamentação idônea para decretação/manutenção da prisão preventiva, não havendo justa causa para aplicação de seus efeitos.

Alega que o de
lito de furto qualificado, cuja elementar não inclui violência ou grave ameaça à pessoa e para o qual se comina abstratamente, junto ao preceito secundário do tipo, pena de reclusão, de
dois a quatro
anos, com a causa de aumento do §1º.

Aduz que o paciente confessou, é primário e que todos os bens foram restituídos à vítima.

Por esses motivos, pede liminarmente a declaração de nulidade da decisão que designou a instrução processual e no mérito a concessão da ordem com a revogação da prisão preventiva do coacto.

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido liminar (Id. 5163254), requisitei informações à autoridade coatora e, em seguida, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Informações prestadas (ID nº 5181368).

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
“
manifesta-se pelo c
onhecimento
e
denegação
do
habeas corpus
impetrado em favor de
José Júnior Barbosa Fonseca.

É o relatório.

VOTO

No que tange a preliminar arguída pela negativa do Ministério Público em realizar o acordo de não persecução penal, compartilho o entendimento indicado pelo próprio Ministério Público, embasado no julgado de autoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA do Supremo Tribunal Federal, que em decisão denegatória de seguimento de habeas corpus, proferida em 28.05.2020, assim se pronunciou a respeito do tema:

“
Nos termos do art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterada pela Lei n. 13.964/2019, 'o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal', não se tratando, à semelhança da suspensão condicional do processo, de direito subjetivo do acusado, mas dever-poder do Ministério Público
,
titular da ação penal, ao qual cabe, com exclusividade, analisar a possibilidade de aplicação daquele instituto, desde que fundamentadamente
(HC n. 129.346, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.4.2016; de HC n. 84.352, Relator o Ministro Ayres Britto; DJ de 23.6.2006; HC n. 83.458, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 6.2.2003; HC nº 101.369/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 28.11.11, entre outros). Como se extrai da terminologia mesma do instituto tem-se 'acordo' de não persecução penal, não se vislumbrando, portanto, ilegalidade no despacho quando, por acréscimo, assenta-se óbice formal de aplicação do benefício a processo que tenha percorrido todas
as instâncias processuais”
(HC nº 186289/RS, g.n.).

No mesmo sentido, apresento trecho da manifestação da autoridade coatora que são elucidativas sobre o caso:

“
Em relação a alegação da defesa do réu JOSE JUNIOR no tocante ao acordo de não persecução penal (ANPP), ressalto que
é uma faculdade do Ministério Público a propositura de tal instrumento, na infração penal praticada sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos
, conforme disposto no art. 28-A do CPP. Logo,
quando não proposto tal acordo, não há que se falar em nulidade advinda do oferecimento ou sequer do recebimento da denúncia
”.
(grifo nosso).

Assim, ratifico o entendimento do juízo de piso, posto que não identifico qualquer nulidade nesse aspecto.

Superado tal argumento, ressalto que a prisão preventiva tem natureza
excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém deve, proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas.

No caso em tela, constatou-se que a
fundamentação constante no decreto foi suficiente para justificar a medida constritiva, pois cuidou de apontar elementos concretos que, efetivamente, evidenciassem que o réu, solto, pudesse colocar em risco a ordem pública ou ainda voltar a delinquir.

Assim, a alegação de ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não merece prosperar, pois, no referido
decisum
que decretou a segregação cautelar do paciente,
vê-se ter o magistrado
a quo
demonstrado a materialidade e os indícios de autoria do fato criminoso, além de
entender ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública, justificando a necessidade da custódia, principalmente, na periculosidade evidenciada do agente, anexando inclusive a certidão de antecedentes do mesmo, sendo imperioso transcrever trecho da decisão ora vergastada,
verbis:

“(...)
A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes nos autos, pelo cotejo dos elementos colhidos e circunstâncias descritas pela vítima e demais testemunhas, bem como a apreensão da rés furtiva, de modo que o
fumus comissi delicti
no caso em comento resta consolidado.

No que diz respeito ao
periculum libertatis
, restaram demonstrados no caso concreto, uma vez que, conforme constam depoimentos do expediente de flagrante, o crime ocorreu em concurso de pessoas, durante a madrugada, e com certa destreza, pois a vítima estava dormindo em sua residência, quando os flagranteados adentraram no imóvel e subtraíram alguns dos seus pertences, razão pela qual a segregação cautelar se mostra necessária para garantia da ordem pública
(...)

(...) Além disso, verifica-se que ambos os flagranteados possuem certidão criminal positiva, onde respondem pela prática de outro (s) crime(s), o que indica a inclinação destes à prática delitiva, de modo que o decreto

reventivo se mostra necessário ainda para evitar a reiteração delitiva, conforme entendimento jurisprudencial do STJ (...)

(...) Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva”.

Decisão corroborada pelo Douto Representante do Ministério Público, em seu parecer:

“
Em verdade, a concessão da ordem liberatória ao réu representa um perigo à ordem pública, assim como um descrédito na atuação jurisdicional, sendo a prisão preventiva uma resposta justa e proporcional ao caso dos autos.

Doutro modo, vale frisar que o crime imputado ao paciente possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos, requisito que também enseja a medida constritiva (art. 313. Inc. I, do CPP). As decisões reiteradas do STJ
4
são serenas, “
se admite a prisão preventiva, para crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máx
ima superior a 4 (quatro) anos”.

Ao avesso do que tenta fazer crer o Impetrante, a decisão hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária manutenção da prisão, sem perder de vista a execução e a consumação do crime, o que será certamente clareada ao longo da marcha processual. Aplicar medida cautelar diversa da prisão constritiva refletiria um incontroverso juízo às razões esposadas ao norte; nessa esteira, segue a orientação jurisprudencial do STJ
(...)”

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO.
ROUBO MAJORADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. HABITUALIDADE NA PRÁTICA DE DELITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. ALEGAÇÕES FINAIS. SÚMULA 52/STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III - In casu, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerado o modus operandi da conduta supostamente praticada, em que o autor, juntamente com um corréu, após roubar um veículo resistiram à ação da polícia com disparos de arma de fogo.
IV - Ademais, consta ainda do decreto preventivo que o ora paciente "ostenta vasta ficha de antecedentes criminais", o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, sendo imperiosa a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva (precedentes).
V - Conforme informação prestada pelo d. Juízo de origem, verifica-se que a instrução já foi encerrada e a ação penal encontra-se em fase de alegações finais, razão pela qual fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, nos termos do enunciado n. 52 da Súmula deste Tribunal (precedentes). VI - Por fim, a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Habeas corpus não conhecido.

(HC 408.669/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017)” (grifos nossos)

Por oportuno, destaco que a consideração dos antecedentes criminais para fins de aplicação da medida cautelar extrema não viola o princípio da presunção de inocência.

Por fim, a despeito da aguerrida impetração, acompanhando parecer Ministerial,
entendo que
os argumentos apresentados não merecem prosperar, pelo que deve ser mantida a prisão preventiva decretada em desfavor do coacto
José Júnior Barbosa Fonseca
,
motivo pelo qual

conheço e

denego
a ordem impetrada, a fim de cassar a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Belém, 09 de agosto de 2021.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES
(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 10/08/2021